Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0700083-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATEUS CARNEIRO MARTINS, LUIZ MIGUEL ALVES MARQUES, SAVIO FERRO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Os pacientes, presos em flagrante em 4.1.21, pelos crimes dos arts. 163, § único, III, 329 e 331, todos do CP (dano qualificado, resistência e desacato), tiveram a prisão convertida em preventiva em 5.1.21, como garantia da ordem pública (autos n. 0700021-71.2021.8.07.0019 - ID 22427560). Sustenta a impetrante que a prisão preventiva, medida excepcional, não é necessária para garantia da ordem pública, pois os pacientes cumprem medida socioeducativa de internação em unidade de ressocialização. Concedida liberdade provisória, deverão retornar à unidade e continuar o cumprimento da medida. Além disso, são tecnicamente primários e, ainda que venham a ser condenados, cumprirão a pena em regime diverso do fechado (ID 22427559, p. 1/6). Consta no auto de prisão em flagrante que os pacientes, internados em unidade de cumprimento de medida socioeducativa (UNIRE), na data dos fatos, desde o período matutino, mostravam-se agitados, incitando os demais internos, ofendendo os agentes da instituição e chamando-os “para a porrada”. Por volta das 22h30, quando ordenado que cessassem o barulho intenso, passaram a afrontar e ofender os agentes dizendo “silêncio é o caralho”, “quero ver que vem aqui me fazer calar a boca”, “seus comédias, almas sebosas”. Os pacientes passaram, então, a rasgar os colchões dos seus módulos – todos estavam em quartos individuais, separados. Os agentes solicitaram equipe de apoio para retirar os internos do módulo. Ao entrarem em cada quarto, os pacientes resistiram e “partiram pra cima” dos agentes com murros, chutes e cabeçadas. Os agentes tiveram que usar gás de extratos vegetais e algemas para imobilizar os pacientes e encaminhá-los à delegacia (ID 22427560 – p. 6/10). Há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos crimes imputados aos pacientes. A gravidade concreta da conduta evidencia-se pela audácia dos pacientes, que em atitude debochada, no interior de unidade de internação, afrontaram, desrespeitaram e agrediram agentes públicos e danificaram patrimônio público, em nítido descaso com as instituições do Estado e acreditando que, por já se encontrarem sob custódia, não seriam responsabilizados pelos seus atos. Tais fatos demonstram o destemor e a periculosidade dos pacientes. Não bastasse, os pacientes encontram-se em escalada criminosa. Em que pese estarem em cumprimento de medida socioeducativa de internação, os pacientes alcançaram a maioridade no ano de 2020. Daí porque, por óbvio, são ainda todos primários. No entanto, registram diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos a crimes gravíssimos (ID 22427560, p. 55/95), tais como roubos qualificados, homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado, lesão corporal, incêndio, furto qualificado tentado e dano qualificado (paciente Mateus Carneiro Martins), roubo e direção de veículo automotor sem habilitação (paciente Luiz Miguel Alves Marques), roubos qualificados e tráfico de drogas (paciente Savio Ferro do Nascimento). O e. STJ firmou entendimento sobre a possibilidade de considerar atos infracionais pretéritos como fundamento para decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, pois indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração (STJ, RHC 63.855/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a Seção, julgado em 11.5.16, info. 585). E a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade dos pacientes, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ressalte-se que todos os pacientes já se submeteram a diversas medidas socioeducativas como prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação -- nenhuma se mostrou eficaz para frear a reiterada prática criminosa. E não se pode desconsiderar que a liberdade provisória dos pacientes, com o retorno deles à unidade de internação onde cometeram os crimes e desrespeitaram a instituição e seus agentes, só reforçará o sentimento de impunidade e descrédito com o sistema criminal, fomentando a recidiva e a crença de que tal conduta é um indiferente ao Estado – o que não é. Além de colocar em risco a ordem coletiva na instituição e a segurança dos agentes e demais internos. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES